Tribunal: TJSP
Processo: 1001423-19.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Prestação de Serviços. Obrigação de fazer e indenização (material e moral). Sentença de parcial procedência mantida.
Mérito. A autora comprovou o cumprimento das cláusulas contratuais mencionadas na contestação, referentes à excelência no rendimento escolar e ao serviço comunitário (itens 3.2 e 3.3), conforme lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, razão pela qual faz jus à

Ementa:
Prestação de Serviços. Obrigação de fazer e indenização (material e moral). Sentença de parcial procedência mantida.
Mérito. A autora comprovou o cumprimento das cláusulas contratuais mencionadas na contestação, referentes à excelência no rendimento escolar e ao serviço comunitário (itens 3.2 e 3.3), conforme lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, razão pela qual faz jus à fruição do benefício de Pagamento do Fundo Especial de Financiamento Estudantil (FIES). Portanto, a responsabilidade pelo pagamento é da ré.
Dano moral. Ocorrência. Indevida inscrição do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito. Dano in re ipsa.
Sucumbência. Manutenção dos critérios adotados pela sentença. Majoração dos honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.